Tribunal: TJDFT
Processo: 0719849-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO. NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu o direito da parte autora à isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária e condenou o Distrito Federal a restituir os valores recolhidos indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar (i) eventual cerceamento em defesa, em razão da necessidade de perícia médica e (ii) o direito da parte autora à isenção do imposto de renda e da imunidade parcial sobre a contribuição previdenciária, em razão de neoplasia maligna.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando da simples leitura da peça recursal se depreendem os fundamentos utilizados para infirmar aqueles constantes da sentença, em obediência à ampla defesa e ao contraditório. Preliminar rejeitada.
4. É desnecessária a realização de perícia médica oficial, com o objetivo de examinar se a recorrida é portadora de neoplasia maligna, no caso em que constam dos autos diversos relatórios médicos suficientes para o julgamento. Preliminar rejeitada.
5. Constam nos autos laudos médicos confirmando o diagnóstico de neoplasia maligna e suas implicações na saúde do recorrido, razão pela qual faz jus à isenção do imposto de renda (art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/188 e Tema 520/STJ), sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial (Súmula 598/STJ) ou a contemporaneidade/recidiva da enfermidade (Súmula 627/STJ).
6. Havendo laudo médico concluindo que a parte recorrida é portadora de doença especificada em lei, neoplasia maligna, enfermidade prevista no §5o do artigo 18 da Lei Complementar n. 769/2008 como incapacitante, e que recebe proventos em valor inferior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, conclui-se que faz jus ao benefício pleiteado (TJDFT, Acórdão 2008624 – 2a Turma Recursal).
7. Incidência das Súmulas 188 e 523 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
______________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988; Tema 520/STJ; Súmula 598/STJ; e Súmula 627/STJ.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 2008624, 0781805-74.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.